Tribunal: TJPA
Processo: 0005754-94.2007.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005754-94.2007.8.14.0006

RECORRENTE: MARIO COSTA VIEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. AUS~ENCIA DE ANIMUS NECANDI. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1. Recurso em sentido estrito interposto por Mário Costa Vieira contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, em razão de homicídio cometido contra Wellington Fernando Ramos Ferreira, em 06/05/2007, no município de Ananindeua/PA. Segundo a denúncia, após discussão entre ambos, o acusado desferiu um golpe com objeto perfurocortante na coxa da vítima, provocando-lhe a morte por hemorragia interna. A defesa pleiteia a absolvição sumária com base em legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) presentes, de forma inequívoca, causas excludentes de ilicitude ou de tipicidade que justifiquem a absolvição sumária ou a desclassificação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As teses e de legítima defesa e de ausência de animus necandi não se mostram cabalmente comprovadas, havendo controvérsias relevantes quanto à dinâmica dos fatos e à proporcionalidade da resposta do agente, o que impede a absolvição sumária ou a desclassificação nesta fase.

4. A jurisprudência consolidada determina que somente a prova incontroversa autoriza o afastamento do dolo ou a absolvição antecipada, sendo certo que o julgamento do mérito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese: Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e ausente prova cabal de excludente de ilicitude, deve o réu ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARIO COSTA VIEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio consumado em desfavor de
JOSÉ NILTON VASCONCELOS MONTEIRO
.

Em suas razões recursais
(ID 25346343)
, o recorrente pugna pela
absolvição sumária, por configuração de legítima defesa; e subsidiariamente a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, CP), ante a ausência de
animus necandi
.

Apresentadas as contrarrazões (ID 25346349), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis
:

“Depreende-se da peça inquisitória anexa que no dia 06 de maio de 2007, por volta das 02h 30min, o denunciado matou WELLINGTON FERNANDO RAMOS PEREIRA. Conforme a peça inquisitiva, acusado e vítima eram primos e estavam em uma festa no estabelecimento comercial (bar) conhecido como: "caldeirão da balsa”, localizado na rua Araceli Lemos, bairro do Aura, neste município. Naquele local, o acusado exercia a atividade de segurança. Ocorreu que, naquele dia e horário, a vítima teve um entrevero com o denunciado e tentou entrar no estabelecimento comercial. Insatisfeito com entrave ocorrido anteriormente, o denunciado desferiu, na vítima, golpe com instrumento perfuro- cortante, dando causa a sua morte consoante descreve laudo de exame cadavérico nas fls. 13-A.”

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no
121, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

Irresignado com a decisão que o pronunciou, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, inicialmente, sua absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, admite-se a absolvição sumária nos casos previstos no art. 415 do CPP, o que não se verifica na hipótese sub judice.

Ademais, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

In casu
, a materialidade delitiva está demonstrada por meio do
laudo de laudo cadavérico da vítima

(ID 25346271
), que atesta:
“ferida de bordas regulares de 3,0cm de extensão na fossa ilíaca esquerda. Exame Interno - Feita a incisão e afastados os retalhos, constatou-se: feridas perfuro incisas nas regiões: fossa ilíaca esquerda, músculo psoas e vasos ilíacos esquerdo; grande quantidade de sangue na cavidade abdominal”
, bem como pelas provas testemunhais que foram colhidas na fase judicial, que demonstram a ocorrência do fato delituoso e que ocorreu a suposta tentativa de homicídio, ainda mais com testemunha ocular do crime como fartamente demonstrado pelos depoimentos.

Quanto à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório apresenta coerência e consistência, senão vejamos:

João Pedro Martins Costa
,

genitor da vítima e primo do réu, afirmou que os fatos ocorreram durante o evento popular denominado “Caldeirão do Balsa”. Narrou que seu filho, Wellington, se dirigiu ao local para procura-lo, momento em que foi impedido de ingressar novamente no ambiente pelo réu, que atuava como segurança. Relatou, ainda que foi chamado pelo próprio acusado para conter seu filho e presenciou o instante em que a vítima desferiu um golpe com uma garrafa de vidro contra a cabeça de Mário Costa Vieira, que, de imediato, revidou com um único golpe na coxa esquerda de Wellington. Acreditando, inicialmente, tratar-se de um soco, percebeu em seguida a gravidade da lesão, ocasião em que entrou em luta corporal com o acusado. Segundo ele, a vítima foi levada ao hospital, mas chegou sem sinais vitais. Ressaltou, ao final, que não acredita que o réu tenha tido intenção de matar seu filho, tratando o episódio como uma tragédia.

A testemunha João Carlos Martins da Silva
, por sua vez, declarou que não presenciou diretamente os fatos. Atuava como DJ no evento e, enquanto exercia suas funções, ouviu de frequentadores que havia ocorrido um tumulto na entrada. Apenas posteriormente soube que a confusão envolvia a vítima e o réu. Sua narrativa, portanto, limitou-se a informações indiretas, não tendo aportado conhecimento pessoal e direto sobre o momento do crime.

Importante destacar que o próprio réu, em sede policial, confessou ter desferido o golpe na vítima, ainda que o tenha qualificado como uma reação a uma agressão. Embora tenha optado pelo silêncio em juízo, a confissão extrajudicial parcial, aliada ao relato testemunhal convergente e ao exame necroscópico, fornece substrato probatório mínimo exigido para a pronúncia.

A defesa técnica do recorrente sustenta que o acusado agiu em legítima defesa, após ser agredido pela vítima com uma garrafa de vidro, razão pela qual pugna pela absolvição sumária nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que a conduta atribuída não evidenciaria dolo de matar, mas sim uma reação instintiva, desprovida de intenção homicida, sendo cabível o afastamento da pronúncia.

Entretanto, tais alegações não merecem acolhida neste momento processual.

Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, a apreciação de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade somente é cabível na fase da pronúncia quando houver prova incontroversa e inequívoca de sua ocorrência, o que não se verifica nos autos.

Ao revés, os elementos de convicção constantes dos autos, notadamente o depoimento da testemunha presencial João Pedro Martins Costa, indicam que embora a vítima tenha iniciado a agressão com um golpe de garrafa, o réu respondeu com um golpe perfurocortante desferido na região da coxa, o qual atingiu artéria vital e foi a causa determinante do óbito. Ainda que se possa vislumbrar alguma reação imediata do acusado ao ataque, a análise da proporcionalidade, da necessidade da resposta e da eventual superação dos limites da legítima defesa exige valoração fático-probatória aprofundada, que extrapola os limites da cognição sumária própria da decisão de pronúncia.

Outrossim, a alegação de ausência de dolo, não comprovada de plano é, igualmente, matéria a ser decidida pelo Conselho de Sentença, a quem incumbe, com exclusividade, o juízo sobre a intenção do agente, em se tratando de crime doloso contra a vida. A imputação formulada na denúncia está devidamente lastreada em prova mínima da autoria e da materialidade, bastando-se, portanto, para a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

O entendimento consolidado nos tribunais pátrios lesões em região vital do corpo revelam animus necandi, ainda que eventual, sendo inviável a desclassificação nesta fase, verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL NÃO COMPROVADA DE PLANO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚR
I - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL - PRECEDENTE STJ - PLAUSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal - Somente é admitida, nesta fase processual, a desclassificação do delito de homicídio quando os elementos probantes se apresentem de forma clara e inconteste quanto à ausência de dolo na conduta do acusado. Caso contrário, a aferição quanto ao elemento volitivo que orientou a ação imputada ao réu, especificamente se ele atuou com dolo eventual ou culpa consciente, deverá ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
. (...). (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10439210004545001 Muriaé, Relator.: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2022).

Assim, as alegações defensivas, não se mostram comprovadas de forma cabal e indiscutível, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete decidir, com soberania, sobre a ocorrência ou não de excludente de ilicitude, o grau de culpabilidade e a eventual absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/07/2025